Tribunal: TCU
Processo: 013.395/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2073/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, em levantar o sobrestamento do processo e encerrá-lo, sem julgamento de mérito, em razão da extinção da punibilidade do sr. Paulo Roberto Costa decorrente de seu falecimento. 1. Processo TC- Processo 013.395/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Ellen Medas da Rocha (202.447/OAB-RJ), Rodolfo de Baldaque Danton Coelho Mestieri (174.432/OAB-RJ) e outros, representando Paulo Roberto Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.